Tribunal: TJDFT
Processo: 0705341-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. COBRANÇA E PAGAMENTO EXCESSIVO NÃO DEMONSTRADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DESCABIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, P. ÚN., DO CDC. QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO OU MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil. regularidade. ausência de dano moral indenizável.
I. À falta de cobrança indevida e pagamento em excesso, não se legitima a aplicação da penalidade de restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
II. O pagamento deve ser provado por quem o alega, independentemente de qualificar fato constitutivo ou fato extintivo, segundo a inteligência do artigo 319 do Código Civil e do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo CiviI.
III. Incomprovado o pagamento dos empréstimos bancários, não pode ser considerada ilegal a inclusão ou manutenção do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil.
IV. Recurso provido.